Tribunal: TJES
Processo: 5006954-96.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006954-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: FERDINANDO THADEU MAIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5006954-96.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO:
FERDINANDO THADEU MAIN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULAR ADESÃO DE DESCONTOS E BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC. RÉ COMPROVA POR MEIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ISOLADA NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR

ajuizada por
FERDINANDO THADEU MAIN
em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, na qual a parte autora narra, brevemente, que ao consultar seu extrato do benefício previdenciário, deparou-se com descontos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), sob a rubrica “Contribuição Ambec”. Aduz que não autorizou os descontos e embora tenha buscado a ré para questionar acerca da inserção dos descontos, a requerida manteve-se inerte. Com tais alegações, requer, liminarmente, a cessação dos descontos. E, ao final, o cancelamento do contrato que originou a cobrança, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.

Em contestação (ID 9496448), a requerida defendeu a regularidade dos descontos e a inexistência de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória. Pugna, ao final, pela improcedência da pretensão inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9496454) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória concedida.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9496456, reiterando a tese de ausência de ato ilícito. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ao ID 9496462, ocasião em que o autor/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9496460 e 9496461.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser
reformada
.

No caso concreto, contestada a associação do autor à ré, esta se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de justificar os descontos a que procedeu nos proventos do recorrido.

A este respeito, a ré trouxe ao feito áudio do autor confirmando a contratação (ID 9496448 - pág.11). Nesse particular, chamo atenção para o temporizador a partir dos 8min03seg, ocasião em que o autor/recorrido confirma os seus dados pessoais e, já no 9min20seg, após a leitura do termo de autorização pela atendente, o autor confirmou expressamente sua associação.

Não obstante, em casos semelhantes esta magistrada já tenha reconhecido a abusividade da contratação por telefone tendo em vista a forma como funcionários das empresas conduziram o atendimento, seja falando de forma rápida e embolada, seja ditando para o autor o que deveria repetir, este não é o caso dos autos. No áudio anexado, o autor/recorrido demonstra consentir com a contratação, de modo que não há como se acolher a tese de abusividade ou deixar de atribuir validade ao contrato confirmado via telefone.

De mais a mais, nota-se que o próprio autor não nega seja sua voz constante do registro de áudio trazido aos autos. Instado para se manifestar quanto a contestação limitou-se a reiterar aos termos da inicial e pugnar pelo julgamento antecipado (ID 9496453), o que, a meu ver, só afasta a verossimilhança das alegações.

Enfim, tem-se contexto probatório geral apto a demonstrar a legalidade dos descontos, inclusive, já mesmo, de toda forma, encerrados (vide documento de ID 9496448 - pág.23).

Assim sendo, inexiste conduta ilícita exigida para configuração de dano moral, devendo o pedido ser julgado improcedente. Pois, conforme fundamentação supra, os descontos foram precedidos em exercício regular de direito da Instituição credora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, apresentando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Analisando as provas contidas nos autos, entendo que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que trouxe aos autos apenas o link contendo o áudio da contratação do serviço ofertado pela AMBEC, como é possível notar no doc. eletrônico nº
9496448
, p. 11.

Ocorre que o link de gravação encontra-se inserido em nuvem, ficando na esfera de domínio da Recorrente, não sendo possível ao Poder Judiciário garantir a integridade da prova e nem que permanecerá armazenada nesta plataforma até o tempo necessário de tramitação, arquivamento do processo ou utilização para uma data futura. Registro que, no sistema de PJE, é possível a inserção deste tipo de arquivo quando do protocolo da defesa.

Vejamos jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – RECURSO IMPROVIDO. I – O áudio juntado pela seguradora que corroboraria a suposta contratação do seguro por via telefônica é frágil, eis que não comprova o aceite por parte da consumidora na proposta oferecida II – A indenização por dano moral não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00. III – Quando a seguradora/ré não traz nenhum documento que comprova o vinculo contratual, evidencia atitude desrespeitosa e abusiva, que lhe credencia a ter agido de má-fé, configurando a obrigação de restituir o indébito de forma dobrada. (TJ-MS - Apelação Cível: 08002571220248120011 Coxim, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A APELANTE NUNCA CONTRATOU SEGURO. SUBSISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO RESPALDADA UNICAMENTE POR ÁUDIO DE SUPOSTA LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE AS PARTES. ATENDENTE DA CENTRAL QUE FALA EM RITMO ACELERADO E SUSCITA QUE A PARTE RESPONDA DE MANEIRA AFIRMATIVA PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AINDA, ÁUDIO INCOMPLETO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE POR SE TRATAR DE CONSUMIDORA IDOSA ( CDC, ARTS. 6º, IV, III, 31, 39, IV, E 54-C, IV). NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AINDA, CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. COBRANÇA QUE SE REVELA ABUSIVA E INJUSTIFICADA. REPETIÇÃO DOBRADA DEVIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 43 E 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE, PORÉM, DE ATENÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO CORTE SUPERIOR. PLEITO DE REPARAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO SOFRIDO. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO INCAPAZ, POR SI SÓ, DE CAUSAR ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. DANO QUE NÃO SE PRESUME. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS PREJUÍZOS CONCRETOS SUPORTADOS PELA AUTORA, A EXEMPLO DE COMPROMETIMENTO DE PARCELA SIGNIFICATIVA DA RENDA. PARCIAL PROVIMENTO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50160287820218240033, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 20/06/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora a título de mensalidades por associação à requerida. Ré trouxe aos autos gravação de conversa telefônica que supostamente comprovaria a adesão da autora. Áudio apresentado que apenas atesta a má-fé e utilização de artifício ardil em detrimento da aderente. Diálogo de difícil compreensão, incapaz de comprovar a adesão voluntária da autora ou seu conhecimento acerca do fato. Ausência de expressa autorização dos descontos. Inexistência tampouco de documento escrito a comprovar a adesão da autora ou autorização dos descontos. Não comprovação da relação jurídica entre as partes. Pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Admissibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausência de qualquer justificativa para os descontos, a conduzir à presunção de veracidade da má-fé. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o consentimento da autora em relação aos descontos efetuados. Dano moral correspondente à situação aflitiva pela qual passou a autora, aposentada, ao ser privada de parcela de sua módica renda. Indenização por dano moral que deve ser majorada para R$ 10.000,00, valor que melhor atende à dupla função da indenização, compensatória e preventiva. Recurso da ré não provido. Apelo adesivo da autora provido. (TJ-SP - AC: 10019536420228260081 SP 1001953-64.2022.8.26.0081, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. repetição do indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência, reconhecendo os descontos efetuados como indevidos, bem como determinando a devolução em dobro dos valores descontados, mas negando os danos morais. Recurso do Autor alegando que não houve anuência inequívoca quanto à contratação do seguro, afirmando que os descontos efetuados em sua conta corrente acarretaram demasiado transtorno, pois teve o comprometimento de seus parcos rendimentos, eis que é pessoa aposentada. Recurso do Autor que merece prosperar. Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra que a contratação se deu de forma abusiva, valendo-se a Ré da condição de hipossuficiência do consumidor. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente do autor, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Ré que alegou contratação verbal por telefone, juntando link, da gravação telefônica. Verificado, in casu, desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), dada a condição de fragilidade do consumidor (art. 39, IV, do CDC). Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem autorização de débito, em razão da ausência da ciência inequívoca de todos os termos do contrato. Contratação por via telefônica extremamente precária, não havendo sequer comprovação do envio da apólice securitária para a residência do Autor. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o primeiro evento danoso (Súmula 54 do STJ). Precedentes dessa Colenda Câmara no mesmo sentido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida. Honorários alterados para corresponder a percentual do valor da condenação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10063832720218260297 SP 1006383-27.2021.8.26.0297, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/08/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Sendo assim, constato que não restou provada a contratação, devendo ser mantida o entendimento de que os descontos do benefício previdenciário da autora são indevidos e, por via reflexa, esta faz jus à restituição de tais valores.

Quanto ao pedido de condenação a título de danos morais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, uma vez que os fatos vivenciados,
in casu
, pela parte autora ultrapassam o mero dissabor, sendo passível na reparação de dano extrapatrimonial, motivo pelo qual mantenho a condenação descrita na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto.